Tribunal: TJBA
Processo: 0565180-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565180-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA NEVES ARAUJO RODEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, SUZI LAURA VILAN VIEIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DO QUANTO PREVISTO NO ART. 485 DO CPC EM VIGOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA DEMANDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE NA CONTINUIDADE DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA DECLARADA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

0565180-58.2018.8.05.0001
,
de Salvador, em que são partes, como Apelante
MARIA DE FATIMA NEVES ARAUJO RODEIRO
,
e, como Apelado,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
do apelo, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto